Tribunal: TJMT
Processo: 1000230-15.2025.8.11.0051
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000230-15.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DERCI DE CAMARGO VALADAO - CPF: 145.783.968-78 (APELANTE), ALEX ALVES DE SOUZA - CPF: 033.763.631-10 (ADVOGADO), ELOÍ PÂMELA (APELADO), DERCI DE CAMARGO VALADAO - CPF: 145.783.968-78 (APELADO), ALEX ALVES DE SOUZA - CPF: 033.763.631-10 (ADVOGADO), ELOÍ PÂMELA (APELANTE), ELOI PAMELA MARTINS TEIXEIRA - CPF: 027.383.021-06 (APELADO), ELOI PAMELA MARTINS TEIXEIRA - CPF: 027.383.021-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXPOSIÇÃO DA IMAGEM DO DEVEDOR EM GRUPO DE MENSAGENS COMO MEIO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ATO ILICITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por dano moral, ajuizada por autora exposta em grupos de WhatsApp como forma de cobrança de dívida. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de compensação por dano moral. A ré recorreu, alegando cerceamento de defesa por indeferimento de provas e ausência de responsabilidade civil, além de pleitear a nulidade da sentença, improcedência da ação ou redução do valor indenizatório. A autora, por sua vez, pleiteia a majoração da indenização e a revogação da gratuidade da justiça concedida à ré, sustentando a gravidade da conduta e a existência de dolo.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a divulgação de imagem em grupo de aplicativo de mensagens, além de mensagens ofensivas como forma de cobrança, configura dano moral indenizável; (ii) saber se o valor arbitrado a título de indenização atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante das circunstâncias do caso; (iii)
saber se é cabível a revogação do benefício da justiça gratuita deferido ao apelante.

III. Razões de decidir

A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, pois a ré foi revel, os “prints” acostados aos autos eram claros e suficientes, e não houve requerimento tempestivo de provas. A conduta da ré, ao divulgar imagem da autora e proferir expressões como “caloteira” e “golpista” e “estelionatária” ultrapassou os limites legais da cobrança de dívida, configurando ato ilícito nos termos do art. 187 do CC.A difusão das mensagens em grupo de pequena comunidade local amplificou os efeitos lesivos à imagem e à honra da autora, tornando evidente o dano moral.

Pertinente a majoração do dano moral para R$ 5.000,00, considerando a repercussão do dano, a gravidade da conduta e a condição econômica das partes.

A gratuidade de justiça foi mantida, dada a presunção legal em favor da parte representada pela Defensoria Pública e a ausência de provas contundentes que afastem essa presunção.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “Configura dano moral a exposição pública do devedor em rede social como forma de cobrança de dívida. A cobrança extrajudicial deve observar os limites legais, sendo vedada a prática de atos que importem em humilhação ou violação à dignidade da pessoa humana.
É devida a majoração da indenização por danos morais
quando o valor fixado na origem se mostra desproporcional diante da gravidade da conduta, da repercussão do ato e da condição econômica das partes, devendo-se observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da sanção.
Mantém-se a justiça gratuita
quando a parte é representada pela Defensoria Pública e ausente prova inequívoca da capacidade financeira, subsistindo a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.”

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 1005459-16.2019.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se dos recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da ação de indenização por dano moral, ajuizada por
Derci de Camargo Valadão
em desfavor de
Eloi Pamela Martins Teixeira
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral.

Inconformada,
Eloi Pamela Martins Teixeira
sustenta, em suma, que a sentença se baseou em presunções indevidas e sem a devida instrução probatória, o que configura cerceamento de defesa. Alega houve indeferimento imotivado de provas requeridas, como a oitiva das partes, testemunhas e perícia técnica sobre os “prints” apresentados. Narra que os documentos juntados não comprovam a autoria, a veracidade ou o teor das mensagens atribuídas à recorrente, e eventual revelia não gera confissão quanto a fatos inverossímeis ou juridicamente controvertidos.

Aduz a inexistência de ato ilícito, dano ou nexo de causalidade que justifique a condenação por dano moral, tampouco excesso na eventual cobrança. Requer a nulidade da sentença. Pleiteia-se, em caráter subsidiário, a improcedência da ação ou a redução do quantum indenizatório por suposta desproporcionalidade.

Por sua vez,
Derci de Camargo Valadão
alega que a sentença reconheceu a procedência dos pedidos, mas fixou valor simbólico e insuficiente diante da gravidade da conduta. Argumenta que a recorrida agiu com dolo, utilizando redes sociais para humilhar a autora com palavras de cunho altamente ofensivo. Defende que a diferença de condição econômica entre as partes autoriza a fixação de indenização superior. Expõe que a parte ré agiu de má-fé ao pleitear e obter justiça gratuita, mesmo ostentando movimentação bancária expressiva, conforme extratos juntados. Requer, por isso, a revogação do benefício da gratuidade e a majoração da verba honorária sucumbencial para 15% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa (id. 326477860 e 326477859).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Derci de Camargo Valadão
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral em face da
Eloi Pamela Martins Teixeira
, alegando que teve sua imagem exposta em grupos de WhatsApp como forma de cobrança de dívida.

A autora alega que possui a dívida remanescente de R$ 1.500,00, mas afirma que sofreu constrangimentos, xingamentos e ameaças, inclusive com a divulgação de sua foto em grupos. Relata que tais ações causaram danos à honra, imagem e confiança social.

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral.

Inconformada,
Eloi Pamela Martins Teixeira
sustenta, em suma, que a sentença se baseou em presunções indevidas e em aplicação automática da responsabilidade a decisão foi proferida sem a devida instrução probatória, o que configura cerceamento de defesa. Alega houve indeferimento imotivado de provas requeridas, como a oitiva das partes, testemunhas e perícia técnica sobre os “prints” apresentados. Narra que os documentos juntados não comprovam a autoria, a veracidade ou o teor das mensagens atribuídas à recorrente, e eventual revelia não gera confissão quanto a fatos inverossímeis ou juridicamente controvertidos, nos termos do art. 345, incisos II e III, do CPC.

Aduz a inexistência de ato ilícito, dano ou nexo de causalidade que justifique a condenação, não configurado o dano moral, tampouco excesso na eventual cobrança. Requer a nulidade da sentença. Pleiteia-se, em caráter subsidiário, a improcedência da ação ou a redução do quantum indenizatório por suposta desproporcionalidade.

Por sua vez,
Derci de Camargo Valadão
alega que a sentença reconheceu a procedência dos pedidos, mas fixou valor simbólico e insuficiente diante da gravidade da conduta. Argumenta que a recorrida agiu com dolo, utilizando redes sociais para humilhar a autora com palavras de cunho altamente ofensivo. Defende que a diferença de condição econômica entre as partes autoriza a fixação de indenização superior, sugerindo-se o valor de R$ 5.000,00. Expõe que a parte ré agiu de má-fé ao pleitear e obter justiça gratuita, mesmo ostentando movimentação bancária expressiva, conforme extratos juntados. Requer, por isso, a revogação do benefício da gratuidade e a majoração da verba honorária sucumbencial para 15% sobre o valor da condenação.

Pois bem. A ré suscita, em sede preliminar, a nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, alegando que lhe foi negada a possibilidade de produção de prova pericial, testemunhal e da oitiva das partes. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Isto porque, não há nos autos pedido expresso de realização de prova pericial, sendo essa alegação suscitada apenas em sede recursal. Ainda que houvesse, não se justifica tecnicamente tal diligência, uma vez que os elementos de prova trazidos aos autos, notadamente os “prints” de conversas via aplicativo WhatsApp, com indicação do número da requerida e teor das mensagens são suficientemente claros, inteligíveis e robustos, não havendo qualquer dúvida quanto à autoria e ao conteúdo das mensagens.

Ademais, consta nos autos a existência de boletim de ocorrência lavrado pela parte autora, reforçando a verossimilhança dos fatos narrados na inicial, o que confere ainda mais credibilidade à narrativa.

Importante frisar que a requerida foi regularmente citada e teve sua revelia decretada, não apresentando contestação no prazo legal, circunstância que atrai os efeitos do art. 344 do Código de Processo Civil, que dispõe
:"Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor."

Como já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a revelia não exime o juízo da análise crítica das provas disponíveis, mas tampouco autoriza a parte inerte a, posteriormente, invocar cerceamento de defesa quanto a atos processuais que deixou de promover no momento oportuno. A inércia da parte não pode ser convertida em prerrogativa para nulidade processual autoconstruída.

Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Avançando na resolução da celeuma, a questão central do litígio consiste em saber se a exposição da imagem do autor, em grupos de rede social, como forma de cobrança de dívida, acompanhada de palavras experimentais e difamatórias, configurada ao ilícito passível de reparação por dano moral, ainda que existente subsídio pendente.

No mérito, entendo que a sentença de origem deve ser mantida em sua integralidade.

Em que pese a ré tentar desconstituir a força probatória dos “prints” de conversas via aplicativo de mensagens, sob o fundamento de ausência de ata notarial, certificação digital ou pericial, tal alegação não se sustenta no caso concreto, pois os documentos acostados evidenciam o número de telefone da própria apelante, bem como o conteúdo agressivo das mensagens. Mais ainda: a ré expressamente admitiu ter se utilizado de grupos virtuais para localizar a autora, o que ratifica a veracidade dos registros apresentados.

Os “prints” não foram impugnados de forma específica e motivada, tampouco houve demonstração de falsidade ou adulteração, de modo que gozam de presunção relativa de veracidade, sendo admitidos como prova válida em sede cível.

Na sequência, quanto à insurgência da parte autora contra o deferimento da gratuidade judiciária à ré, entendo que não lhe assiste razão.

A ré encontra-se devidamente representada pela Defensoria Pública, órgão cuja atuação pressupõe a presunção de hipossuficiência econômica da parte assistida, nos termos do art. 4º, §1º, da Lei 1.060/50 e do art. 99 do CPC.

Além disso, não houve apresentação de provas robustas aptas a desconstituir tal presunção, limitando-se a autora a citar movimentações bancárias genéricas, que não demonstram, por si só, capacidade econômica suficiente para afastar o benefício concedido.

Assim sendo, mantenho a justiça gratuita deferida à ré, sem prejuízo de eventual futura revisão caso sobrevenha prova mais concreta de modificação de sua condição financeira.

Superada essa questão, conforme se extrai da documentação colacionada aos autos, a ré/apelante divulgou imagens da autora em grupos de WhatsApp, identificando-a nominalmente e expondo sua imagem. Além disso, utilizando-se de expressões ofensivas e estigmatizantes como “caloteira”, “estelionatária”, “golpista”, entre outras, além de imputar-lhe a prática de crimes e ameaçá-la como forma de coação para forçar o pagamento da dívida.

Trata-se, portanto, de conduta de gravíssima reprovabilidade social, mormente quando considerada a dimensão local do grupo virtual em que ocorreu a exposição, restrito a uma comunidade de pequeno porte, em que a reputação pessoal tem maior repercussão, podendo comprometer de forma duradoura as relações interpessoais e até mesmo o convívio comunitário da vítima.

Ressalta-se que, ainda que a autora reconheça a existência da dívida, não se pode tolerar que a cobrança se dê por meio de exposição pública vexatória, ofensiva e ilegal, em patente violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da legalidade.

Com efeito, é vedada toda forma de autotutela da pretensão creditícia e a prática atos que excedam os meios legais para satisfação de seu crédito, conforme dispõe o art. 187 do Código Civil
:"Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes."

Ressalte-se que o conteúdo das mensagens foi amplamente difundido em grupo local de uma pequena comunidade, o que potencializa os efeitos deletérios da exposição e o alcance do dano à imagem e à honra da parte autora.

Ainda que a própria autora confesse a existência do débito, a conduta da ré ultrapassou, de forma evidente, os limites da legalidade e da razoabilidade, incorrendo em abuso de direito ao tentar obter satisfação de crédito por vias próprias e manifestamente ilícitas, em flagrante afronta aos princípios do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana.

É ilegítima a conduta de quem, a pretexto de cobrar dívida, expõe publicamente o devedor à execração social, configurando dano moral indenizável.

O ordenamento jurídico veda expressamente o exercício arbitrário das próprias razões, conforme o art. 345 do Código Penal, bem como repudia toda forma de cobrança vexatória, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Ainda que a relação entre as partes não seja de consumo, tais preceitos servem como parâmetro ético-jurídico da ilicitude das condutas de coação e humilhação pública.

O abalo moral causado é evidente visto que a autora foi exposta à execração pública, teve sua honra vilipendiada, sua imagem associada a condutas criminosas, foi ameaçada e passou por situação humilhante perante sua comunidade. Tais atos excedem de forma flagrante os limites do razoável, configurando o ilícito civil passível de reparação.

Logo, quanto ao dano moral, assiste razão à sentença ao reconhecer que a conduta da ré extrapolou o mero aborrecimento, afetando negativamente a esfera jurídica da autora, conforme comprovado nos autos.

É o entendimento nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSAS PROFERIDAS EM PUBLICAÇÃO NO FACEBOOK - IMPUTAÇÃO DE FATOS ILÍCITOS - ACUSAÇÃO DE CALOTEIROS - INDICAÇÃO DE FOTOGRAFIAS E NOMES E NUMEROS DE TELEFONE - OFENSA À HONRA E VIOLAÇÃO DA IMAGEM – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA A MERA CRÍTICA - RESPONSABILIDADE INDENIZATÓRIA -– DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A responsabilidade indenizatória se mostra patente uma vez que os atos praticados extrapolaram os limites da liberdade de expressão, superando a mera crítica e desferindo verdadeiras ofensas pessoais à parte - 2-No tocante ao quantum indenizatório, é acertado que o magistrado deve arbitrar um valor que não seja muito elevado, chegando a configurar enriquecimento sem causa, nem muito baixo sob pena de não produzir no causador do dano a sensação de punição. Para tanto, deve-se estipular um valor de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.
(TJMT, RAC n.
10054591620198110002
, Des. Rel. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2021)
.

Feitas essas considerações, e avançando no deslinde da controvérsia, passo à análise do
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo a quo em R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por dano moral

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Todavia, a fixação do valor compensatório por dano moral não encontra parâmetros objetivos predefinidos na legislação, de modo que deve ser realizada caso a caso, com base em critérios de prudência, razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta o grau de reprovabilidade da conduta do ofensor, a extensão e repercussão do abalo sofrido pela vítima, a capacidade econômica das partes envolvidas, bem como a função pedagógica e sancionatória da condenação.

No caso sob exame, os autos evidenciam, de forma incontroversa, que a recorrente Eloi Pamela Martins Teixeira Ribeiro promoveu a indevida exposição da imagem da recorrida Derci De Camargo Valadão em grupos de WhatsApp de natureza pública e comunitária, e se utilizou de expressões de cunho gravemente ofensivo como “caloteira”, “golpista” e “estelionatária” para se referir diretamente à mesma.

Essa conduta, perpetrada em ambiente virtual de ampla repercussão, onde a honra da recorrida foi maculada perante a comunidade local, revela manifesta afronta aos direitos da personalidade da vítima e consubstancia verdadeiro abuso de direito. Tal comportamento não encontra respaldo no exercício regular de pretensão creditícia, pois extrapola em muito os limites da legalidade e da civilidade, atentando contra a dignidade da pessoa humana, valor fundante da República, nos termos do artigo 1º, inciso III, da Carta Magna.

Embora o magistrado sentenciante tenha reconhecido adequadamente a existência de dano moral indenizável, fixando o
quantum
compensatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), tenho que o referido valor não se revela suficiente para cumprir a contento a função reparatória e pedagógica que se impõe ao caso concreto, em especial diante da gravidade das ofensas, do contexto de ampla exposição e do notório abalo suportado pela vítima, cuja imagem foi lesada em ambiente social de proximidade e interação direta.

Assim,
a majoração da indenização para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

mostra-se medida necessária e mais equânime à natureza e à extensão do abalo experimentado, sem perder de vista a finalidade pedagógica e punitiva do instituto da responsabilidade civil extracontratual.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser reformada tão somente no que se refere à majoração do dano moral estabelecido em favor da parte autora, para fixa-lo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional à hipótese dos autos.

Como consequência do desprovimento do recurso da parte requerida, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade diante da justiça gratuita deferida.

Pelo exposto, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Eloi Pamela Martins Teixeira e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Derci de Camargo Valadão
.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025